Tribunal: TJSP
Processo: 0020759-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000995352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0020759-87.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Brotas,
em que é embargante MAURICIO NUCCI, é embargado
RODRIGO CARLOS ALVES DE MELO (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos
de
declaração opostos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0020759-87.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 37.387
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
0020759-87.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: BROTAS (VARA ÚNICA)
EMBARGANTE: MAURICIO NUCCI
EMBARGADO: RODRIGO CARLOS ALVES DE MELO
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE TORRINHA E SAMIR NUCCI
VOTO No 37.387
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Pretensão
de
modificação do julgado. Questionamento sobre
pontos já aclarados. Escopo de natureza
infringente. Impertinência. Discordância de
pronunciamento que não atende ao que preceitua o artigo
1.022
do
Código
de
Processo Civil/2015. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por MAURICIO NUCCI e SAMIR NUCCI contra o v.
Acórdão de fls. 201/206, que não conheceu o agravo
interno interposto.
Sustentaram que a decisão é omissa e
contém erro material. Argumentaram que é cabível
reclamação, nos termos do inciso IV do artigo 988 do
Código de Processo Civil, a fim de garantir a
competência do Exmo. Presidente deste E. Tribunal de
Justiça. Aduziram ser necessária a suspensão do
presente incidente de suspeição visto que há arguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0020759-87.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 37.387
3
de suspeição protocolada anteriormente. Sustentaram
que os Exmos. Desembargadores Dimas Rubens da Fonseca
e Luis Soares de Mello não poderiam ter participado do
julgamento do presente incidente pois há contra eles
outros incidentes de suspeição interpostos pelos
embargantes. Pleitearam o acolhimento dos embargos,
para que sejam sanadas as omissões e erros materiais
apontados, e a comunicação de todo ocorrido ao Exmo.
Presidente deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
A redação do art. 1.0221 do Código de
Processo Civil não admite dúvidas quanto ao seu
desiderato e alcance, tendo hipótese de incidência
restrita, visando ao acertamento de pontos que merecem
uma explicitação maior do que a realizada no julgado.
Isso não implica, com certeza, em admitir
uma nova discussão do thema decidendum na sua inteireza, sob pena de emprestar-lhe efeito
infringente, o que não é possível.
No caso, o v. Acórdão fundamentou adequadamente a decisão embargada, analisando a
legislação aplicável ao caso, nada existindo a se
acrescentar. O embargante demonstra mero inconformismo
com o resultado do julgamento e pretende que o seu
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0020759-87.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 37.387
4
entendimento prevaleça.
Pertinente repisar o que ficou decidido:
“Ademais, tampouco é cabível a reclamação, nos termos
do artigo 988, IV do Código de Processo Civil,
conforme alegou o recorrente, visto que não existe, no
presente caso, qualquer incidente de assunção de
competência que verse sobre o assunto ora discutido”
(grifei). Além disso, o tema sobre a competência desta
E. Câmara Especial para julgamento do incidente de
suspeição também já foi fundamentadamente decido no V.
Acórdão
de
fls.
67/72
(Autos
no
0020759-87.2020.8.26.0000), verbis: “Preliminarmente,
rejeito a alegação de incompetência desta E. Câmara
Especial para julgamento do presente incidente de
suspeição em razão da prevenção. Conforme artigo 148,
§
1o, do Código de Processo Civil, “a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a
suspeição, em petição fundamentada e devidamente
instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber
falar nos autos”. Quanto ao procedimento, preveem os
§3o do referido dispositivo que “nos tribunais, a
arguição a que se refere o § 1o será disciplinada pelo
regimento interno”. Segundo o artigo 33, I, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, “a
Câmara Especial, presidida pelo Vice-Presidente do
Tribunal, é integrada pelos Presidentes das Seções e
pelo Decano. Parágrafo único. Competirá à Câmara
Especial processar e julgar: I- Os incidentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0020759-87.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 37.387
5
suspeição e impedimento de juiz de primeiro grau”.
Verifica-se, pois, que o julgamento de incidentes de
suspeição de juízes de primeiro grau é competência
material desta E. Câmara Especial, não sendo afastada
pela prevenção” (com grifos no original).
Ademais, embora os embargantes, em todas
suas manifestações, pleiteiem pela comunicação ao
Exmo. Presidente deste E. Tribunal de Justiça sobre as
supostas irregularidades ocorridas tanto na tramitação
do feito originário, quanto no incidente de suspeição,
não apontam qualquer fundamento legal que justifique
referida
comunicação.
Saliente-se
que
já
foram
reiteradas as decisões deste E. Tribunal de Justiça,
tanto em primeiro, quanto em segundo grau, sobre a
inexistência de qualquer irregularidade na tramitação
dos feitos nos quais participam os embargantes.
Destarte,
apesar
da
insatisfação
dos
embargantes, o v. Aresto contém a fundamentação
suficiente para justificar a conclusão adotada.
A manifestação clara de inconformismo com
o v. Acórdão embargado não se resolve por meio de
embargos de declaração, pois tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o fim de
completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar
erro material.
Neste sentido, os embargos têm caráter
infringente, com intuito próprio para modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0020759-87.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 37.387
6
julgado, o que não se admite, máxime em se
considerando a ausência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração opostos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO